Tribunal: TJPA
Processo: 0814254-75.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0814254-75.2023.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ SANTANA MACHADO CORREA

REQUERENTE: DESA. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

REQUERIDO: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814254-75.2023.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

EM AUTOS DE HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

SUSCITADO(AS): JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AUTOS DE “HABEAS CORPUS”. REMÉDIO HEROÍCO ANTECEDENTE. NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 119, §4º, DO RITJPA NÃO GERA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DETERMINADO DO JUIZ CONVOCADO SUSCITANTE. QUESTÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em reconhecer a competência do juiz convocado JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, ora suscitante, para atuar como relator da ação de “Habeas Corpus” de nº. 0814254-75.2023.8.14.0000.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ ( __________) dias do mês de __________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 0814254-75.2023.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

EM AUTOS DE HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

SUSCITADO(AS): JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de “
Habeas Corpus”
de n° 0814254-75.2023.8.14.0000, impetrado em favor de
LUIZ SANTANA MACHADO CORREA
, contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos criminais de nº 0801160-91.2023.8.14.0022, em que este é acusado, em tese, da prática criminosa prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Os referidos autos foram distribuídos ao Juiz Convocado José Torquato de Alencar, que suscitou a prevenção do Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, em razão da anterior distribuição dos autos de “habeas corpus” nº 0814253-90.2023.8.14.0000.

O Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima não acolheu a prevenção, vez que proferiu decisão monocrática pelo não conhecimento do referido “habeas corpus” o que, no seu entender, não gera prevenção nos termos do artigo 119, § 4º do RITJ-PA.

Os autos retornaram ao gabinete do Juiz Convocado José Antônio Cavalcante (substituto do juiz convocado José Torquato de Alencar), que manteve o entendimento anterior, suscitando a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, a fim dirimir a regra de prevenção existente na ação em questão.

Em manifestação, à Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo reconhecimento da competência do juiz convocado suscitante.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A questão a ser dirimida na presente dúvida, é saber se a competência por prevenção deve ser firmada em face da distribuição de novo “habeas corpus” (HC nº 0814254-75.2023.8.14.0000), ainda que, anteriormente, proposta anteriormente não tenha sido conhecido (HC nº 0814253-90.2023.8.14.0000).

Cabe razão ao suscitante.

A prevenção deve ser definida de acordo com o regramento constante do artigo 119, §4º, RITJPA, o qual prevê:

(...) Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. §1º (...). §2º (...). §3º (...).
§4º. O não conhecimento do writ não gera prevenção
, salvo por determinação do Tribunal Superior. §5º (...). §6º (...).”

Partindo desta premissa e, levando em consideração, que o “Habeas Corpus” de nº. 0814254-75.2023.8.14.0000, foi distribuído à relatoria do juiz convocado suscitado, sob a vigência do novo regimento interno desta Corte de Justiça,
o qual já previa expressamente que o não conhecimento da ação de “habeas Corpus”, tal situação não atrai a prevenção de outros pedidos.

O juízo suscitado não conheceu o remédio constitucional de nº 0814253-90.2023.8.14.0000, distribuído a sua relatoria anteriormente a presente demanda, ou seja, ao “habeas corpus” de nº 0814254-75.2023.8.14.0000.

Assim, constata-se, que o juízo suscitado não é prevento.

Pelo exposto,
dirimo a dúvida
no sentido de
não reconhecer a prevenção do juiz convocado ora suscitado, Sérgio Augusto de Andrade Lima
, para julgar o Habeas corpus de nº 0814254-75.2023.8.14.0000, sendo competente o juiz convocado ora suscitante,
José Antônio Cavalcante
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora

Belém, 26/06/2024